Tribunal: CARF
Processo: 37322.004477/2006-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37322.004477/2006-35
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.597 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
CADBURY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/10/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o
2402-004.838, proferido pela 2aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 26 de
janeiro de 2016, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 428:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/10/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37322.004477/2006-35
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 37322.004477/2006-35

NORMAS GERAIS. DESISTÊNCIA DO RECURSO. PAGAMENTO. O Regimento
Interno do CARF determina que o pedido de parcelamento, a confissão irretratável de
dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
No presente caso, há a desistência parcial do recurso, motivo do não conhecimento das
questões.
AUTUAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
INFORMAR EM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP)
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. A empresa é
obrigada a declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
No presente caso, a empresa deixou de declarar, em parte, fatos geradores de
contribuição previdenciária, motivo da autuação. (...).
No que se refere ao recurso especial, fls. 445 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 490 e seguintes, para rediscutir a seguinte matéria: “Processos conexos
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - Obrigações acessórias - GFIP - omissão de fatos
geradores - 67.627.4149 ".
Em seu recurso, aduz a Contribuinte, em síntese, que:
a) evidente que a decisão proferida nos autos da obrigação principal deve ser aplicada
no processo em que se discute a obrigação acessória, dada a inexorável relação de
existência entre ambas;
b) reconhecendo-se a não ocorrência do fato gerador do tributo, não há sustentabilidade
jurídica para a cobrança da multa aplicada por descumprimento da obrigação acessória;
c) no caso em tela, a decisão proferida no contexto do processo no 37322.004474/2006-
00 (NFLD 35.594.306-9) cuja conexão já foi declarada pelo relator no v. acórdão
recorrido,
reconhecendo
a
decadência
quinquenal
até
09/2000,
fato
que,
obrigatoriamente enseja na necessidade de reforma do acórdão proferido;
d) consoante declinado pelo contribuinte em momento pretérito, o processo conexo
ainda não teve seu contencioso administrativo encerrado, e atualmente aguarda a
apreciação de embargos de declaração opostos;
e) seguindo o entendimento de que a decisão proferida no processo que exige a
obrigação principal deve ser aplicada ao processo em que se exige a obrigação
acessória, demonstrada está a necessidade de reforma do v. acórdão proferido para que
seja anulado o julgamento deste, sobrestando-se até final julgamento dos processos
conexos;
f) v. acórdão recorrido se contradiz em seu próprios termos, quando, de um lado nega a
aplicação das decisões proferidas nos casos conexos ao processo em tela, e alguns
parágrafos após, determina nova retificação da autuação em debate, dessa vez excluindo
da autuação os valores relativos ao auxílio saúde materializados no processo NFLD
35.594.307-7,Compro no 37306.000540/2006-62, em que o contribuinte sagrou-se
vitorioso em processo conexo;
g) sendo o que entendia a Recorrente ser adequado de ser sustentado nesta peça
recursal, mantém-se na expectativa de acolhimento de seus termos, para que seja
anulado o v. acórdão proferido, sobrestando-se até final julgamento dos processos
conexos.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 37322.004477/2006-35

Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 509 e seguintes:
a) da leitura do acórdão recorrido, do paradigma a apresentado e do recurso do
contribuinte verifica-se que o recurso especial interposto não merece ser conhecido;
b) ausência de prequestionamento da matéria – a despeito do contribuinte ter requerido
o sobrestamento do presente processo ao se manifestar sobre diligência realizada por
determinação da turma recorrida, o colegiado a quo não se manifestou sobre tal pedido,
não tendo a 2a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF emitido juízo de valor sobre o
sobrestamento do processo, tal matéria não poderia, assim, ser objeto de recuso
especial;
c) ausência de demonstração da legislação tributária que está sendo interpretada de
forma divergente na forma do §1o do artigo 67 do RICARF – conforme o citado
dispositivo, o recurso especial deve indicar objetivamente a legislação que está sendo
interpretada de forma divergente;
d) ausência de demonstração da divergência – apenas por amor discussão, caso o venha
o a E. 2a turma a apreciar o recurso especial apresentado, entendemos não estar
comprovada a divergência no caso;
e) nem o acórdão recorrido nem o acórdão paradigma trataram de eventual
sobrestamento do julgamento de processo no qual se analisam obrigações acessórias até
o julgamento do respectivo processo sobre as obrigações principais correlatas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1.
Do conhecimento.
Aduz a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial
interposto, considerando, essencialmente, a ausência de prequestionamento da matéria, a
ausência de demonstração da legislação tributária que está sendo interpretada de forma
divergente e a ausência de demonstração da divergência jurisprudencial.
A fim de averiguar a divergência jurisprudencial acerca da “conexão da
obrigação acessória (GFIP) com relação às obrigações principais”, cabe traçar o seguinte
paralelo entre ao acórdão recorrido e os paradigmas:
ACÓRDÃO RECORRIDO
(...).
Logo, a recorrente não poderia ter sido autuada pelos
motivos anteriores a 12/1999, pois o direito do Fisco
nas competências até 11/1999 já estava extinto.
Esclarecemos que a competência 11/2000 não deve ser
excluída do cálculo da multa porque a exigibilidade das
informações sobre essa competência somente ocorrerá a
partir de 01/2000, não decadente, quando poderia ter
sido efetuada a autuação.
Por fim, deixo registrado que não importa, para este
relator, como foi aplicada a regra decadencial nos
processo conexos, pois naqueles estava em discussão a
ACÓRDÃO PARADIGMA (24001-003.453)
PROCESSOS
CONEXOS.
JULGAMENTO
DE
AUTUAÇÃO DECORRENTE DA FALTA DE
RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. REFLEXO NO
JULGAMENTO
DA
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
O resultado do julgamento do processo em que se
exige a obrigação principal deve ser aplicado na
apreciação do processo conexo que trata de
descumprimento da obrigação acessória. (...).
O entendimento unânime dessa Turma de Julgamento é
que o julgamento dos AI decorrentes de aplicação de
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 37322.004477/2006-35

obrigação
de
recolhimento
de
tributo,
que,
descumprida, originou lançamentos, aqui discute-se
a obrigação de fazer, prestar informações, obrigação
acessória, onde não há recolhimentos parciais a
serem considerados.
Portanto, deve ser dado provimento parcial ao recurso,
nesta questão, conforme acima.
A recorrente afirma que a multa não deve prevalecer,
pois recente legislação anistiou as multas aplicadas. (...).
Portanto, admitiu o descumprimento da obrigação
acessória e a corrigiu, motivo do não conhecimento do
recurso nestes dois pontos, como citado acima.
Quanto aos levantamentos oriundos de prestadores de
serviço
e
patrocínio
a
médicos;
benefícios
a
empregados, não dedutíveis; Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) e Ticket Car, os lançamentos conexos
já foram julgados e a recorrente não obteve êxito em seu
pleito, negando-se provimento aos recursos.
Portanto, quanto a estes levantamentos, negamos
provimento ao recurso.
Já quanto ao levantamento referente a auxílios saúde,
Sul América Saúde e Unimed, a recorrente obteve o
provimento de seu recurso, acarretando, assim,
também, o provimento ao recurso nesta questão.
Destaque-se, pois importante, que o próprio RF faz a
conexão entre o presente processo e os oriundos de
descumprimentos de obrigações tributárias principais, somente citando os números dos
lançamentos e suas razões.
Portanto, por todo exposto, dou provimento parcial
ao recurso, a fim de exclui da autuação os valores
referentes a auxílio saúde, presentes na NFLD
35.594.3077.
Por fim, como bem salientado nos autos, ocorreu
alteração do cálculo da multa para esse tipo de infração
pela Medida Provisória n.o 449/2008, convertida na Lei
n.o 11.941/2009, com o surgimento do Art. 35a na Lei
8.212/1991. (...).
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, voto em conhecer em parte do
recurso, para, na parte conhecida, dar provimento
parcial ao recurso, a fim de :
1. Aplicar a regra decadencial prevista no I, Art. 173
do CTN, retirando do cálculo da multa os fatos
anteriores até 11/1999, anteriores a 12/1999; e
II. Retirar da autuação os valores referentes a
auxílio saúde, pelo exposto acima; e
III. Que a autoridade preparadora compare, na
execução do julgado, a multa constante dos autos
com a resultante do cálculo da multa expressa no I,
art. 44, da Lei n.o 9.430/1996, como determina o Art.
35a da Lei 8.212/1991, deduzidas as multas aplicadas
multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve
levar em consideração o que ficou decidido nos AI
para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados dos julgamentos das lavraturas
para cobrança das contribuições tem sido aplicados
automaticamente nas demandas em que é discutida a
exigência
de
declaração
dos
fatos
geradores
correspondentes na GFIP.
Todas as alegações apresentadas contra a incidência
de contribuição sobre os valores pagos a título de
previdência complementar foram apreciadas quando
do julgamento do AI n. 37.145.9540 (PA n.
12898.001647/200927) por essa Turma a poucos
minutos, que, por unanimidade, no mérito, deu
provimento parcial ao recurso para excluir o
levantamento PRP –
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Assim, o mesmo entendimento deve ser aplicado ao AI
sob cuidado, concluindo-se que essa parcela não se
constituía em fato gerador, não podendo se exigir a sua
declaração na GFIP, sendo improcedente a autuação
quanto a essa rubrica.
Verifica-se que a empresa não se insurgiu contra a
exigência das diferenças de RAT, tendo sido mantida
essa parte do lançamento.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 37322.004477/2006-35

nos lançamentos correlatos e caso seja mais benéfico
à recorrente utilizar esse valor
IV. Negar provimento ao recurso nos demais
argumentos da recorrente.

Observa-se que o Acórdão recorrido aplicou parcialmente, com relação a rubrica
auxílio saúde, o resultado referente à obrigação principal; mas, quando à regra decadencial , o
Colegiado entendeu que, em razão de tratarem de obrigações distintas (acessória e principal), não
se considerou relevante a decisão constante do processo principal.
Já o Acórdão paradigma dispõe sobre a aplicação da conexão quanto à uma
matéria de mérito (incidência de contribuição sobre os valores pagos a título de previdência
complementar) em julgamento realizado na mesma sessão.
Assim, as decisões se referem parcialmente à questões distintas, pois, o recorrido
dispõe sobre questão de prejudicial de mérito, já o paradigma trata do mérito, de modo que não
se mostram similares as situações fáticas, nesse ponto.
Também há, em parte, convergência de entendimentos sobre a vinculação
existente entre a obrigação principal e a acessória correlata, no tocante à rubrica “auxílio saúde”,
de modo que assiste razão à Procuradoria quanto argumento acerca da ausência de divergência
jurisprudencial.
Além disso, cumpre destacar que o Contribuinte pleiteia o reconhecimento da
nulidade do acórdão recorrido, como decorrência da necessidade de sobrestamento dos
autos, devido à sua vinculação com o processo principal. Contudo, o paradigma apresentado
não se presta à comprovação da divergência jurisprudencial apta à atender a tal pleito,
considerando que não há indicação de que, em caso similar ao analisado, o Colegiado anulou o
Acórdão recorrido.
Assim, diante da ausência de divergência jurisprudencial, voto em não conhecer
do Recurso Especial interposto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital